Tribunal: TJES
Processo: 5005230-05.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005230-05.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES
RECORRIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO DE ADESÃO DE ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória, com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES, em face de ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, ante a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário referentes à taxa de filiação à associação, no valor de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos).

Afirma que não autorizou o referido desconto, e que, inclusive, o INSS cancelou o convênio com a referida associação, ante a ocorrência de atos ilícitos praticados para obtenção de associados (ID 1703883). Tendo isso em vista, pugna pela declaração de inexistência do débito, pela restituição em dobro dos valores lançados indevidamente na folha de pagamento do Requerente no montante de R$ 479,04 (quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos), conforme histórico de descontos acostado aos autos (ID. 1703882), sem prejuízo dos lançamentos realizados após o ajuizamento da demanda, e pela condenação da ASBAPI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação (ID 1703992), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pelo que requereu a substituição do polo passivo, devendo, em verdade, constar as empresas SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA e AGIL PROMOTORA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, pois entende que estas são as únicas responsáveis pela filiação da requerente à associação. Sustenta que em decorrência da conduta das empresas denunciadas, que teve seu Acordo de Cooperação Técnica com o INSS rescindido. Atesta a existência de relação jurídica entre as partes, e que os descontos eram legítimos, e por conseguinte, que inexiste cobrança indevida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1704016), nos seguintes termos:

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa (perícia grafotécnica), nos moldes da justiça comum, inviabiliza a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Isto posto, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa,
JULGO EXTINTO
este processo,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID. 170418), requerendo a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que a perícia técnica não se faz necessária no presente caso, ante a iminente discrepância entre a assinatura do contrato com a requerida, e a assinatura da requerente, e reiterou os pedidos da exordial. Pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita, acostando documentos comprobatórios aos autos (ID. 1858939).

A parte requerida, intimada a se manifestar, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 1704025.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Diante disso, verifico que a recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela recorrente. Ainda que conste nos autos documento assinado, a recorrente não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..